Tribunal: CARF
Processo: 44023.000003/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
44023.000003/2006-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.620 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
BRASTUBO CONSTRUCOES METALICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2005
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. DECORRÊNCIA. EFEITOS.
De modo ordinário, o julgamento proferido no processo administrativo fiscal
relativo ao lançamento da obrigação principal deve ser replicado no julgamento
do auto de infração decorrente contendo a obrigação acessória por deixar a
empresa de apresentar o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°,
da Lei n° 8.212, de 1991, com os dados correspondentes a todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias. A regra em questão não se aplica
em face do Parecer PGFN/CRJ n° 189, de 15/02/2016, aprovado pelo Ministro
da Fazenda, e do Ato Declaratório PGFN no 4, de 31 de março de 2016.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas
conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a
multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A
da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do cálculo da multa os valores: a.1) relacionados a
vale alimentação e vale transporte; a.2) apurados em relação à Cecília F. Oliveira nas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 44023.000003/2006-54
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.620 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44023.000003/2006-54

competências 04/2002 a 10/2003, conforme retificação empreendida no levantamento PJ2 da
NFLD no 37.013.685-3; a.3) apurados na NFLD no 37.013.686-1; e b) determinar o recálculo da
multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei
8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 401/444) interposto em face de decisão (e-
fls. 382/395) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI n°
37.015.040-6 (e-fls. 02/04), no valor total de R$ 971.831,28 e lavrado por ter a empresa
apresentado o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991,
competências 01/1999 a 12/2005 com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, a infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991, na
redação da Lei n° 9.528, de 1997 (Código de Fundamento Legal – CFL 68). O AI cientificado
em 20/09/2006 (e-fls. 02), constando o Relatório Fiscal das e-fls. 05/06.
Na impugnação (e-fls. 52/75), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Inexistência de infração em razão da improcedência das NFLDs. Alimentação.
Vale-transporte.
Participação
nos
lucros
e
resultados.
Pró-labore.
Desconstituição de pessoas jurídicas. Aferição indireta. Inexistência de
solidariedade.
(b) Atenuação e Relevação da multa.
(c) Intimação dos patronos.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 351), a Informação Fiscal de e-fls.
354 opinou pela retificação do lançamento em decorrência de alterações na NFLD n°
37.013.685-3, conforme planilhas de e-fls. 352/353, mas sem influir no valor final do Auto de
Infração em razão do limite máximo da multa. A empresa apresenta manifestação reiterando
argumentos e postulando a suspensão do Auto de Infração até o julgamento das NFLDs (e-fls.
368/370). A seguir, peticiona requerendo que a mula seja recalculada em face do art. 32-A da Lei
n° 8.212 de 1991 (e-fls. 376/380).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 382/395):
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.620 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44023.000003/2006-54

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
Ementa:
DECADENCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. Com a publicação do enunciado
da Súmula Vinculante n° 8 do STF que declarou inconstitucionais os artigos 45 c 46 da
Lci 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos
créditos, a matéria passa a ser regida pelo Código Tributário Nacional.
SUPERVENIENCIA DE PARECER E DE NOTA TÉCNICA. O Parecer PGFN/CAT
n° 1.617/2008 aprovado pelo Sr. Ministro do Estado da Fazenda vincula a Secretaria da
Receita Federal do Brasil à tese jurídica fixada (art. 42 da Lei Complementar n°
73/1993).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Constitui infração deixar de
informar mensalmente por meio de GFIP os dados cadastrais, todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias e outras informações dc interesse do Fisco. Art. 32, IV
da Lci 8.212/91.
LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA - Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a
Administração deve aplicar a lei nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim
observando, quando da aplicação das alterações na legislação tributária referente às
penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. A prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, salvo nas exceções do art. 16, §4°do Decreto n°
70.235/72.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO DA EMPRESA NO
ENDEREÇO DAQUELE. IMPOSSIBILIDADE. É descabida a pretensão de
intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono da Impugnante cm
endereço diverso do domicílio fiscal do contribuinte tendo em vista o § 4o do art. 23 do
Decreto 70.235/72.
Lançamento Procedente em Parte
Credito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 14a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a Impugnação, com o crédito mantido em parte, alterando o valor
da multa aplica de R$ 971.831,28 para R$ R$ 705.734,62, em razão da Súmula
Vincula n° 08/2008 do STF (período 01/99 a 11/00), conforme articulado neste voto.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 04/12/2009 (e-fls. 397) e o recurso
voluntário (e-fls. 401/444) interposto em 22/12/2009 (e-fls. 401), em síntese, alegando:
(a) Suspensão do julgamento. Não havendo trânsito em julgado em relação às
NFLDs n° 37.013.682-9, n° 37.013-7, n° 37.013.684-5, n° 37.013.685-3 e n°
37.013.686-1, o presente julgamento deve ser suspenso.
(b) Inexistência de infração em razão da improcedência das NFLDs. Recorrente
não cometeu a infração que se lhe imputa, pois, conforme restará apurado nas
Notificações Fiscais de Lançamento de Débito n's 37.013.682-9, 37.013-7
(sic), 37.013.684-5, 37.013.685-3, 37.013.686-1, ora em fase de recurso no
CARF, inexistem os fatos geradores apurados pela fiscalização, de modo que
seguindo o acessório a sorte do principal.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.620 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44023.000003/2006-54

(c) Alimentação. A partir de 2000, a inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador passou a ser por prazo indeterminado, devendo ser observado o
teor do art. 3° da Portaria 05, de 30 de novembro de 1999. O fornecimento de
alimentação in natura cumpre os requisitos da Lei n° 6321, de 1976, tendo
mantido refeitório até 2003 e fornecido refeições por empresas de
alimentação coletiva. No ano de 2004, por força de acordo coletivo, forneceu
ajuda de custo alimentação aos empregados de Cubatão.
(d) Vale-transporte. O art. 5° do Decreto 95.247, de 1987, cria obrigação não
prevista em lei. Além disso, a concessão do vale-transporte em dinheiro foi
respaldada por Convenção Coletiva. Não bastasse, a concessão do beneficio,
tal qual disposto pelo instrumento normativo, encontra sustentáculo no art.
458, da CLT e 28, § 9°, alínea "m", da Lei n° 8.212/91, tendo em vista a
transferência para filial localizada em Cubatão.
(e) Participação nos lucros e resultados. A Recorrente cumprido as normas
coletivas, inclusive no que concerne a periodicidade de pagamento da
participação nos lucros, não há que se descaracterizar a natureza indenizatória
da participação, inclusive, em razão da eficácia plena da norma
constitucional.
(f) Pró-labore. Houve efetivamente contrato de mútuo, nos termos da legislação.
Em última análise, haveria doação, mas não há amparo legal para
descaracterizar o mútuo.
(g) Desconstituição de pessoas jurídicas. Recorrente não manteve relação de
emprego com sócios ou empregados das pessoas jurídicas contratadas. Há
manifesto equívoco na apreciação dos documentos. A prestação de serviços
por pessoas jurídicas não é ilegal, sendo também equivocada a interpretação
da autoridade lançadora, ausentes os elementos caracterizadores do vínculo
de emprego.
(h) Aferição indireta. Não tendo a recorrente praticado a omissão tipificada e
tendo sido a NFLD cancelada, devem ser excluídas as competências
decorrentes da aferição da mão de obra a partir da conta “Construções
Andamento”, a se observar o principio da legalidade e motivação
(Constituição, art. 37).
(i) Relevação da multa. Diante da controvérsia existente ou por ser a recorrente
primária, a multa deve ser relevada.
(j) Retroatividade benigna. Na eventualidade de ser mantida a autuação, mister
seja a multa reduzida, nos termos do artigo 32-A, inciso II, da Lei 8212/91,
incluído pela Lei 11.941/2009 (CTN, arts. 105 e 106; e jurisprudência).
(k) Intimação. Informa o endereço profissional dos patronos para fins de
intimação.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.620 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44023.000003/2006-54

Por força das Resoluções n° 2302-00.123, de 30 de novembro de 2011 (e-fls.
448/450), n° 2302-000.211, de 14 de março de 2013 (e-fls. 497/502), e n° 2302-000.336, de 09
de outubro de 2014 (e-fls. 534/542), o julgamento foi convertido em diligência para a juntada aos
autos das decisões proferidas nas NFLDs conexas. Inicialmente, houve apenas a Informação de
e-fls. 465/467. Depois, as decisões foram carreadas aos autos (e-fls. 504/525, 554/575 e
580/613), acompanhadas dos respectivos despachos do órgão preparador (526/527, 576 e 614). A
recorrente foi sucessivamente intimada para se manifestar (e-fls. 531, 578/579 e 615/616).
Anote-se que consulta na internet ao Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ
revela a situação inapta para a recorrente, tendo por data da situação cadastral 23/10/2018.
Extinta a 2a Turma Ordinária da 3aCâmara e não integrando o relator originário
nenhum dos colegiados da 2aSeção, efetuou-se novo sorteio (e-fls. 619).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 04/12/2009 (e-fls. 397), o recurso
interposto em 22/12/2009 (e-fls. 401) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Suspensão do julgamento. O pedido de suspensão do julgamento já restou
satisfeito pela conversão do julgamento em diligência advindo das Resoluções n° 2302-00.123,
de 30 de novembro de 2011 (e-fls. 448/450), n° 2302-000.211, de 14 de março de 2013 (e-fls.
497/502), e n° 2302-000.336, de 09 de outubro de 2014 (e-fls. 534/542).
Inexistência de infração em razão da improcedência das NFLDs. Alimentação.
Vale-transporte. Participação nos lucros e resultados. Pró-labore. Desconstituição de pessoas
jurídicas. Aferição indireta. A recorrente sustenta não ter cometido a infração, pois as
contribuições constituídas nas NFLDs n° 37.013.682-9, 37.013.683-7, 37.013.684-5,
37.013.685-3, 37.013.686-1 não devem subsistir à sua impugnação administrativa, devendo o
presente lançamento decorrente seguir a sorte das NFLDs. As razões recursais veiculam também
argumentos específicos contra os lançamentos vertidos as NFLDs, no que toca às verbas
alimentação, vale-transporte, participação nos lucros e resultados, pró-labore, desconstituição de
pessoas jurídicas e aferição indireta da base de cálculo das contribuições. O Relatório Fiscal
descreve nos seguintes termos a infração imputada (e-fls. 05):
2, DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO:
2.1 Cf. demonstrado em quadro anexo/ a empresa elaborou e apresentou GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social de seu(s)
estabelecimento(s) e competência(s), porém deixou de informar, na composição da
remuneração, os valores pagos aos segurados empregados a título de:
a. SALÁRIO-ALIMENTAÇÃO, uma vez que a empresa não estava inscrita no PAT
nos anos de 1999 e 2004.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.620 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44023.000003/2006-54

b. VALE-TRANSPORTE, pois o valor era pago em dinheiro.
c. PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS, uma vez que foi pago
em desacordo com a legislação.
d. PRÓ-LABORE, pago aos segurados empresários, em decorrência de empréstimos
contraídos com a empresa.
2.2 Além disso, a empresa deixou de informar, no(s) estabelecimento(s) e
competência(s) demonstrados em quadro anexo, os seguintes salários de contribuição:
a. REMUNERAÇÃO A SEGURADOS EMPREGADOS, decorrente do enquadramento
de diversas pessoas jurídicas na condição de segurados empregados.
b. REMUNERAÇÃO A SEGURADOS EMPREGADOS, decorrente da apuração do
valor de mão-de-obra empregada, obtida por aferição na Conta "Construções em
Andamento.
Dos despachos produzidos em razão da conversão do julgamento em diligência,
extrai-se (e-fls. 465, 466, 526, 527, 576 e 614):
NFLD no 37.013.682-9: (COMPROT: 44023.000002/2006-18)
Trata-se de NFLD parte conexa e parte não conexa a este AI. A parte conexa é
composta pelos levantamentos PAT e VT2, o restante dos levantamentos não são
conexos.
Quanto ao processo 44023.000002/2006-18, foram copiados para as fls. 554 a 567, do
presente o Acórdão de Recurso Voluntário, objeto, posteriormente, dos Embargos da
Procuradoria da Fazenda Nacional, cujo Acórdão também foi copiado para as fls. 568 a
575 do presente. O debcad 37.013.682-9 encontra-se atualmente inscrito em Dívida
Ativa da União, conforme a tela de consulta acostada à fl. 1817 do referido processo.
NFLD no 37.013.683-7: (COMPROT: 44023.000005/2006-43)
Trata-se de NFLD conexa a este AI por tratar-se de levantamento não declarado em
GFIP.
A NFLD encontra-se na fase: em cobrança pela PGFN. O processo físico está na
Procuradoria Regional da Fazenda Nacional – 3o região.
Porém, a fim de atender o proposto na diligência, acostamos aos presentes autos cópia
da decisão definitiva administrativa que negou provimento ao recurso do contribuinte às
folhas 504/512.
NFLD no 37.013.684-5: (COMPROT: 18184.000023/2008-34)
Trata-se de NFLD conexa a este AI por tratar-se de levantamento não declarado em
GFIP.
Acostamos aos presentes autos cópia da decisão definitiva administrativa que não
conheceu o recurso do contribuinte em razão de sua intempestividade, às folhas
513/517.
NFLD no 37.013.685-3: (COMPROT: 44023.000007/2006-32)
Trata-se de NFLD parte conexa e parte não conexa a este AI. A parte conexa é
composta pelo levantamento PJ2; o levantamento PJ1 não é conexo.
Quanto ao processo 44023.000007/2006-32, foi copiado para as fls. 580/613 consta o
Acórdão de Recurso Voluntário e de Ofício do qual foi cientificado por edital em
09/08/2021, não havendo a apresentação de Recurso Especial.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.620 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44023.000003/2006-54

NFLD no 37.013.686-1: (COMPROT: 44023.000017/2006-78)
Trata-se de NFLD conexa a este AI por tratar-se de levantamento não declarado em
GFIP.
Acostamos aos presentes autos cópia da decisão definitiva administrativa que baixou o
débito por vício formal, às folhas 518/525.
Informamos também, que já foi efetuado o lançamento substitutivo. Trata-se do
DEBCAD no 37.369.197-1 (COMPROT: 19515.722090/2012-63). Atualmente o débito
está na fase: aguardando análise pra expedição de DN (1o instância administrativa).
NFLDs no 37.013.680-2, 37.013.681-0 e 37.013.687-0
Apenas a título de esclarecimento as demais NFLDs lavradas na presente ação fiscal de
no 37.013.680-2, 37.013.681-0 e 37.013.687-0 não são conexas a este Auto de Infração,
e por este motivo não estão sendo prestadas informações a respeito de suas situações.
Portanto, temos a seguinte situação considerada a partir das verbas relacionadas
no Relatório Fiscal.
a) SALÁRIO-ALIMENTAÇÃO (empresa não estava inscrita no PAT nos anos de
1999 e 2004). O levantamento PAT restou cancelado pelo Acórdão n° 2301-002.020, de 15 de
abril de 2011 (e-fls. 555), integrado pelo Acórdão n° 2301-004.934, de 8 de fevereiro de 2017 (e-
fls. 568). Considerando-se que o presente julgamento se vincula por decorrência para com o
decidido em relação à NFLD no 37.013.682-9, bem como considerando o Ato Declaratório
PGFN no 3/2011 e do Despacho do Presidente da República a aprovar o Parecer no BBL - 04, de
16 de fevereiro de 2022, do Advogado-Geral da União, deve ser afastada a multa CFL 68 a ter
por base de cálculo as contribuições apuradas a partir de vale-alimentação in natura.
b) VALE-TRANSPORTE (valor era pago em dinheiro). O levantamento referente
ao vale-transporte foi mantido na NFLD no 37.013.682-9 pelo Acórdão n° 2301-002.020, de 15
de abril de 2011, integrado pelo Acórdão n° 2301-004.934, de 8 de fevereiro de 2017 (e-fls. 555
e 568). A recorrente reitera os argumentos a atacar a caracterização do vale-transporte como base
de cálculo. Em regra, adota-se o decidido no processo administrativo fiscal relativo ao
lançamento da contribuição previdenciária. Contudo, não há como se replicar no presente
processo decorrente o decidido para a obrigação principal, em face do Parecer PGFN/CRJ n°
189, de 15/02/2016, aprovado pelo Ministro da Fazenda, e do Ato Declaratório PGFN no 4, de 31
de março de 2016, não subsistindo a multa CFL 68 a ter por origem vale-transporte pago em
pecúnia.
c) PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (pago em
desacordo com a legislação). No que toca à PLR, a recorrente argumenta que cumprido as
normas coletivas, inclusive no que concerne a periodicidade de pagamento da participação nos
lucros, não há que se descaracterizar a natureza indenizatória da participação, inclusive, em razão
da eficácia plena da norma constitucional. As alegações em questão já foram enfrentadas pelo
Acórdão n° 2302-01.015, de 14 de abril de 2011, devendo ser mantida a multa CFL 68 a ter por
base as contribuições decorrentes do PLR pago em desacordo com a legislação de regência,
conforme decidido em face da NFLD n° 37.013.683-7 (processo n° 44023.000005/2006-43),
transcrevo do voto condutor (e-fls. 511/512):
Na situação exposta pelo fisco a PLR foi paga em desacordo com o disposto na lei de
regência.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.620 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44023.000003/2006-54

Conforme previsto no art. 3° da Lei 10.101 a participação nos lucros não pode ser
utilizada com substituição ou complemento da remuneração. No caso, os empregados
receberam mais de duas vezes num semestre civil o valor a título de PLR, conforme
planilha à fl. 36; demonstrando que a verba foi paga em complementação à
remuneração.
É inócua a alegação da recorrente de que o pagamento foi efetuado conforme o disposto
pelos Acordos Coletivos, documentos de fls. 170 a 571 eis que se pode comprovar do
exame dos mesmos, a determinação para que os pagamentos fossem efetuados em duas
vezes. Ademais, nas convenções dos anos de 2001 a 2004, se observa que a
terminologia utilizada é "Abono Especial" e não PLR.
É também improcedente a alegação de que a fiscalização não observou que os
pagamentos eram feitos a grupos de empregados da matriz e filial e por isso ocorreu em
mais de duas vezes por semestre civil, já que o relatório fiscal de fls. 32/35 e a planilha
de fls. 36, identificam os pagamentos ocorridos na matriz e na filial da recorrente,
comprovando-se que os mesmos ocorreram para cada grupo, em mais de duas vezes
num semestre civil e em mais de duas vezes no ano.
Ainda, é de se ressaltar que os Acordos ou Convenções Coletivas não podem se
sobrepor às leis e se houvesse qualquer conflito, sempre prevaleceria a lei. Mas de toda
forma, isto não ocorreu, pois como já referido o Acordo estipulava o pagamento do
"Abono Especial" em duas parcelas.
Por derradeiro, não há bis in idem entre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e a
contribuição previdenciária cobrada nesta notificação, já que esta é incidente sobre
valores integrantes do salário de contribuição, por não se adequarem aos requisitos
necessários para serem considerados como Participação nos Lucros e Resultados.
d) PRÓ-LABORE (empréstimos contraídos com a empresa e renovados). A
defesa sustenta que houve contrato de mútuo e que, em última análise, haveria doação. A
contribuição previdenciária foi constituída na NFLD no 37.013.684-5, tendo sido o recurso
voluntário não conhecido por intempestivo (e-fls. 513/517). Portanto, restou definido na esfera
administrativa que os empréstimos caracterizam-se como pró-labore indireto, conforme Acórdão
de Impugnação n° 16-29.585 – 14a Turma da DRJ/SP1, de 15 de fevereiro de 2011 (processo n°
18184.000023/2008-34, e-fls. 263/275), eis que, segundo o voto condutor da decisão transitada
em julgado, (1) os contratos foram formalizados após a efetivação do empréstimo espelhando
situação estática em 31 de dezembro, (2) os contratos não foram registrados, (3) não se
comprovou a alegação de que os sócios fossem credores da empresa ou que tivessem assumido
débitos da empresa e (4) não se comprovou pagamento dos contratos com juros pactuados. Por
fim, não há como se presumir que a pessoa jurídica com fins lucrativos tenha efetuado doação
para seus sócios, cabendo à recorrente apresentar prova robusta do alegado fato extraordinário.
e) REMUNERAÇÃO A SEGURADOS EMPREGADOS (enquadramento de
diversas pessoas jurídicas na condição de segurados empregados). A recorrente sustenta que não
manteve relação de emprego com sócios ou empregados das pessoas jurídicas contratadas, não
tendo a fiscalização a demonstrado, tendo incorrido em equivoco na apreciação de documentos e
na interpretação da legislação. As contribuições em questão foram constituídas no levantamento
PJ2 da NFLD no 37.013.685-3, tendo o Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário n° 2202-
008.361, de 9 de junho de 2021, não conhecido do recurso de ofício em razão do valor de alçada
e dado parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo as apurações
referentes à Cecília F. Oliveira nas competências 04/2002 a 10/2003, bem como para reconhecer
a possibilidade de dedução das contribuições previdenciárias, referentes à parte dos segurados,
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.620 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44023.000003/2006-54

pagas por pessoas jurídicas interpostas em relação a seus sócios ou empregados, cujas
contratações tenham sido reclassificadas como relação de emprego em empresa diversa (e-fls.
581/582). Do dispositivo do Acórdão de Impugnação n° 16-21.117 -14a Turma da DRJ/SPOI, de
22 de abril de 2009, constara (processo n° 44023.000007/2006-32, e-fls. 1747):
Acordam os membros da 14a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte o lançamento, cancelando o crédito referente as
contribuições sociais previdenciárias e as destinadas aos Terceiros, nas competências
01/1997 a 11/2000, conforme a súmula vinculante n°08/2008. Assim, altera-se o
lançamento de R$ 4.497.104,36 para R$ 3.268.456,90 consolidado em 20/09/2006,
conforme o DADR — Discriminativo Analítico do Débito Retificado, que segue anexo
a este acórdão, fls.1707/1725.
Note-se que a apropriação no lançamento da obrigação principal das contribuições
previdenciárias, referentes à parte dos segurados, pagas por pessoas jurídicas interpostas em
relação a seus sócios ou empregados, cujas contratações tenham sido reclassificadas como
relação de emprego em empresa diversa, não tem o condão de afastar a constatação de que as
contribuições não foram declaradas em GFIP.
Logo, considerando-se a vinculação por decorrência, as alegações da recorrente
restam afastadas em face do decidido no Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário n° 2202-
008.361, devendo a multa CFL 68 ser retificada para que de seu cálculo sejam excluídas as
contribuições previdenciárias a ter por base de cálculo as apurações referentes à Cecília F.
Oliveira nas competências 04/2002 a 10/2003, conforme retificação empreendida no
levantamento PJ2 da NFLD no 37.013.685-3.
f) REMUNERAÇÃO A SEGURADOS EMPREGADOS (aferição indireta -
Conta "Construções em Andamento”). A recorrente sustenta que as contribuições aferidas
indiretamente devem ser excluídas por não se ter configurado a infração e por ter sido o
lançamento de ofício cancelado. A contribuição previdenciária pertinente foi constituída na
NFLD no 37.013.686-1, anulada pelo Acórdão de Impugnação n° 16-16.166, de 2008 (e-fls.
518/525). Lançamento substitutivo foi veiculado no Auto de Infração de Obrigação Principal no
37.369.197-1.
Conforme aflora do Acórdão de Impugnação n° 16-16.166, de 2008, a anulação
da NFLD no 37.013.686-1 decorreu da constatação de se ter imputado solidariedade com lastro
em legislação revogada e de as Notas Fiscais apresentadas em defesa e manifestação no processo
n° 44023.000017/2006-78 descartem a possibilidade de empreitada total, concluindo a Turma de
Julgamento pela caracterização da retenção do art. 31 Lei n° 8.212, de 1991, advinda da Lei n°
9.711, de 1998.
Como bem destacado na diligência empreendida no presente processo
administrativo fiscal, adotou-se na NFLD no 37.013.686-1 a classificação “Não declarado em
GFIP (sem redução de multa)”. A partir dessa classificação, a autoridade lançadora efetuou a
correspondente lavratura de multa CFL 68 em face do tomador de serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra.
A NFLD no 37.013.686-1, contudo, não subsistiu e suas premissas apresentam-se
como equivocada em face da legislação.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.620 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44023.000003/2006-54

Isto porque, ainda que o substituto tributário seja responsável pela retenção e
recolhimento das contribuições da empresa substituída (empresa cedente da mão-de-obra), a
contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra não tem a obrigação de
declarar a retenção e o recolhimento efetuados por força do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991 (Lei
n° 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV e § 5°, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 1997, combinado
com o art. 225, inciso IV e §4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 1999; e Manual da GFIP). No máximo, cabe à contratante manter em
arquivo cópia da GFIP da empresa contratada1.
Por esse motivo, todos os levantamentos do Auto de Infração de Obrigação
Principal no 37.369.197-1 (lavrado para substituir a NFLD no 37.013.686-1) foram classificados
como “Dispensado de declarar em GFIP” (processo n° 19515.722090/2012-63, e-fls. 400) e o
Relatório Fiscal do AI n° 37.369.197-1 expressamente invocou o art. 239, inciso III c/c alínea
“b”, item 1 e § 11, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048,
de 1999 (processo n° 19515.722090/2012-63, e-fls. 410).
Destarte, deve ser excluída da apuração da presente multa CFL 68 as
contribuições previdenciárias atinentes à NFLD no 37.013.686-1.
Relevação da multa. A relevação da multa não tinha por premissa a existência de
controvérsia, mas sim a inexistência de controvérsia qualificada pela correção da falta
(Regulamento da Previdência Social, art. 291, § 1°).
Retroatividade benigna. A recorrente postula a retroação do art. 32-A da Lei n°
8.212, de 1991. O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e
inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de
novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Diante disso, a Súmula CARF n° 119 foi cancelada e a jurisprudência
administrativa passou a adotar a interpretação de a multa do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na
redação da Lei no 11.941, de 2009, retroagir em relação aos lançamentos por descumprimento de
obrigação principal.
Como decorrência lógica das premissas dessa interpretação, as multas conexas por
descumprimento de obrigações acessórias relativas à apresentação de GFIP (multas CFL 682,
693, 854 e 915) devem ser comparadas com a multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991,

1 Sobre o tema, ainda que alicerçada na IN RFB n° 971, de 2009, ver Solução de Consulta Cosit n° 94, de 2017.
2 O CFL 68 refere-se à infração ao art. 32, IV, §5o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449, de
2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias.
3 O CFL 69 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 3° e 6o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação
aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
4 O CFL 85 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 219, §5° do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.620 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44023.000003/2006-54

incluído pela Lei no 11.941, de 2009, por apresentação de GFIP com incorreções ou omissões
(CFL 78), eis que por esta absorvidas.
Nos CFLs 68, 69 e 78, cada competência consubstancia-se em uma ocorrência da
infração, a merecer comparação pontual (por competência, se compara: CFL 68 + CFL 69 x CFL
78). Logo, um único Auto de Infração CFL 68, 69 ou 78 abriga múltiplas multas (há uma multa a
cada competência de GFIP neles constante). Contudo, a multa é única nos CFLs 85 e 91, ou seja,
os CFLS 85 e 91 veiculam uma única infração com apuração de multa única (não se fala em
ocorrências de infração por competência, sendo apurados em relação a todo o período
fiscalizado), em face da capitulação nos art. 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991.
Diante disso, na hipótese de coexistirem autuações nos CFLs 68, 69, 85 e 91,
devem ser realizados dois comparativos para se apurar a multa mais benéfica.
Num primeiro momento, se verificam as competências em que o CFL 78 é mais
benéfico de plano. Para tanto, há que se confrontar por competência a multa CFL 68 somada a
multa CFL 69 com o valor da multa CFL 78 na competência, prevalecendo a multa CFL 78 nas
competência em que for mais benéficas.
Caso subsistam competências em que o CFL 78 não é o mais benéfico, um
segundo comparativo deve ser elaborado e a envolver apenas as competências em que o CFL 78
não foi considerado mais benéfico.
Assim, nesse segundo comparativo, cabe primeiro somar as multas CFL 68 e 69
de todas as competências em que o CFL 78 não foi considerado mais benéfico para, a seguir,
somar esse total as multas dos CFLs 85 e 91 e comparar o valor resultante com o montante
apurado a partir da soma das multas CFL 78 das competências em que o CFL 78 fora
considerado menos benéfico.
Por conseguinte, nesse segundo comparativo pode resultar como mais benéfico o
somatório dos CFLs 68 e 69 mais benéficos do primeiro comparativo com os CFLs 81 e 85 ou
como mais benéfico o somatório das competências CFL 78 tidas no primeiro comparativo por
menos benéficas.
Logo, a multa a ser considerada mais benéfica pode em parte advir do primeiro
comparativo e em parte advir do segundo comparativo, na hipótese de existirem AIOAs CFL 85
e/ou CFL 91.
De qualquer forma, importa destacar que, quando da liquidação da decisão, a
comparação a ser realizada demanda a análise conjunta de todos os AIOAs CFLs 68, 69, 85 e 91
conexos subsistentes (ou seja, lavrados na ação fiscal e não cancelados ou em parte não
cancelados, administrativa ou judicialmente), ainda que pagos, parcelados, não-impugnados,

a empresa cedente de mão de obra GFIP sem distinção de cada estabelecimento ou obra de construção civil da
empresa contratante dos serviços.
5 O CFL 91 refere-se à infração ao art. 32, IV, § 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 225, IV, do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação e não se enquadrando a conduta nos CFLs 68,
69 e 85.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.620 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44023.000003/2006-54

inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da Medida Provisória no
449, de 3 de dezembro de 2008; na linha do entendimento veiculado no §2° do art. 3° da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, agora restrito aos AIOAs.
No caso concreto, o Termo de Encerramento da Ação Fiscal (e-fls. 46/47) revela a
lavratura de seis Autos de Infração de Obrigação Acessória: n° 37.013.688-8, n° 37.015.042-2,
n° 37.015.041-4, n° 37.015.040-6, n° 37.015.043-0 e n° 37.013.689-6.
Em consulta no e-processo, excetuado o presente AIOA, não os localizei, mas
considero desnecessária uma quarta conversão do julgamento em diligência para se verificar se
dentre eles há AIOAs CFL 69, 85 e/ou 91 conexos subsistentes, eis que quando do recálculo da
multa devem ser considerados os eventuais AIOAs conexos subsistentes na comparação com o
AIOA CFL 78, previsto no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991.
Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação de advogado, em face do
disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para:
(a) excluir do cálculo da multa os valores:
(a1) relacionados a vale-alimentação (in natura) e vale-transporte (em pecúnia);
(a2) apurados em relação à Cecília F. Oliveira nas competências 04/2002 a
10/2003, conforme retificação empreendida no levantamento PJ2 da NFLD no
37.013.685-3; e
(a3) apurados na NFLD no 37.013.686-1;
e para: (b) determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna,
comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991 (a considerar
eventual Auto de Infraçaõ de Obrigação Acessória conexo subsistente
(AIOAs CFL 69, 85 e/ou 91, caso lançados e subsistente(s)), se mais
benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 631
DF CARF MF
Original